Tribunal: TJPA
Processo: 0009603-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009603-86.2012.8.14.0301

APELANTE: ORLANDINA CRUZ ROSSETTI

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre o incêndio ocorrido em propriedade rural e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação de argumentos relacionados à inversão do ônus da prova, à responsabilidade objetiva e à produção probatória; (ii) avaliar se os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III.

Razões de decidir

3.

Embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária, afastando-a pela ausência de nexo causal, devidamente fundamentada nos laudos técnicos apresentados.

5.

A ausência de menção literal à inversão do ônus da prova não configura omissão, quando o julgador aprecia a suficiência da prova produzida e fundamenta a exigência de início de prova do nexo causal.

6.

A alegação de omissão quanto ao art. 400, I, do CPC, confunde-se com inconformismo em relação à valoração das provas técnicas, que não indicaram vínculo entre o incêndio e eventual falha no fornecimento de energia.

7.

Também não há omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva e dos danos materiais e morais, tendo o acórdão examinado esses pontos e afastado a pretensão indenizatória pela insuficiência da prova do dano e de sua origem.

8.

O pedido de prequestionamento não impõe a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada, ainda que implicitamente, como ocorreu no caso.

IV.

Dispositivo

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORLANDINA CRUZ ROSSETTI, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27799047 assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS TÉCNICAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais alegando que incêndio ocorrido em sua propriedade rural teria sido causado por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária requerida. Julgamento improcedente por falta de demonstração de nexo causal entre o dano sofrido e conduta imputada à concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos técnicos e probatórios capazes de estabelecer nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária de energia e o incêndio narrado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à concessionária, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

4. Não obstante a aplicabilidade do CDC, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido, exigência indispensável à responsabilização.

5. Os laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e do IML Renato Chaves foram categóricos ao indicar a impossibilidade de determinar a causa do incêndio, ressaltando irregularidades internas na instalação elétrica da propriedade e a ausência de danos no ramal de entrada da rede da concessionária.

6. Não se comprovou, tampouco, a extensão dos prejuízos materiais ou a existência de lucros cessantes de forma documentalmente idônea.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando que houve falha na aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC, bem como na aplicação do art. 400, I, do CPC quanto à não apresentação de documentos pela requerida.

Argumenta ainda que o julgado violou o princípio de proteção do consumidor e desconsiderou a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/88 e no art. 14 do CDC, além de não ter enfrentado adequadamente o dever de indenização pelos danos materiais e morais.

Por fim, requer o pronunciamento expresso sobre todos os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, visando possibilitar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Conforme certificado no ID nº 28510542, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, consignando que
"não há dúvidas de que se trata de relação de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a concessionária prestadora de serviço público essencial, submetida à responsabilidade objetiva, consoante dispõe o artigo 14 do mesmo Diploma Legal"
.

O julgado também reconheceu que a responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, destacando que
"o mínimo de nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta ilícita da requerida deve estar demonstrada pelo consumidor"
. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova não configura omissão, pois o acórdão adotou linha interpretativa segundo a qual, mesmo nas relações de consumo, é necessário algum início de prova do nexo causal entre o defeito alegado e o dano sofrido, tratando-se de juízo de valor sobre a suficiência das provas produzidas.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do art. 400, I, do CPC, o acórdão fundamentou a rejeição da responsabilização civil com base na inconclusividade das provas técnicas, consignando que
"os laudos periciais elaborados pelo Corpo de Bombeiros e pelo IML Renato Chaves, embora confirmem o foco do incêndio na parte central do imóvel, expressamente indicam a impossibilidade de identificação da causa do sinistro, inexistindo qualquer menção conclusiva que aponte o fornecimento de energia elétrica como fator determinante"
. A argumentação da embargante visa rediscutir a valoração da prova realizada pelo julgador, pretendendo que se extraiam consequências jurídicas diversas dos mesmos elementos probatórios, não se tratando de omissão de ponto essencial.

Relativamente à alegada omissão no tocante à responsabilidade objetiva, o acórdão afirmou expressamente sua aplicação, mencionando que a concessionária está
"submetida à responsabilidade objetiva, consoante dispõe o artigo 14 do mesmo Diploma Legal"
, consignando também que
"a responsabilidade é afastada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
, evidenciando o enfrentamento da tese da responsabilidade objetiva e suas excludentes. A motivação central do acórdão reside na ausência de demonstração do nexo causal, o que já presume o enfrentamento da questão relativa à responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos materiais e morais, o acórdão expressamente mencionou que
"não se comprovou, tampouco, a extensão dos prejuízos materiais ou a existência de lucros cessantes de forma documentalmente idônea"
, havendo valoração da prova produzida, considerada insuficiente pelo julgador para demonstrar a extensão dos danos alegados. As demais alegações relacionam-se ao inconformismo com a valoração probatória realizada pelo acórdão, que se baseou nos laudos técnicos e na ausência de comprovação da origem do incêndio para afastar a responsabilização civil da concessionária.

No que concerne ao pedido subsidiário de prequestionamento, as questões constitucionais e infraconstitucionais foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita em alguns pontos, não exigindo o prequestionamento menção expressa dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo julgador.

Ante o exposto e, considerando a ausência dos vícios alegado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo em todos os seus termos o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 20/08/2025